Tribunal: TJMT
Processo: 0011031-58.2005.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011031-58.2005.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SOCIEDADE HOSPITALAR E BENEFICIENTE SAMARITANO LTDA - CNPJ: 36.883.791/0001-92 (AGRAVADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZOS AUTOMÁTICOS. INOCORRÊNCIA DE ATOS ÚTEIS. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente em desfavor da Sociedade Hospitalar e Beneficente Samaritano Ltda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve inércia da Fazenda Pública no curso da execução após a
constatação de inexistência de bens penhoráveis;

(
ii
) se os efeitos da pandemia de COVID-19 poderiam afastar a contagem da prescrição;

(
iii
) se seria necessária a intimação específica da Fazenda Pública para início da contagem do prazo prescricional após a suspensão, à luz do Tema 566/STJ e da Súmula 314/STJ.

III. Razões de decidir

A ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da tentativa de penhora ocorreu em 20.09.2013, marco inicial da suspensão de 1 ano, conforme o Tema 566/STJ.

Encerrada a suspensão em 20.09.2014, teve início, automaticamente, o prazo prescricional de 5 anos, que se consumou em 20.09.2019, antes da suspensão dos prazos processuais decorrente da pandemia.

Requerimentos reiterados de diligências já frustradas não têm aptidão para interromper a prescrição, por não se
tratarem
de atos úteis à satisfação do crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O entendimento firmado no Tema 566/STJ afasta a exigência de intimação específica para o início da contagem da prescrição, uma vez superado o prazo de suspensão de 1 ano.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contagem do prazo de prescrição intercorrente tem início automático após o transcurso do período de 1 ano de suspensão, contado da ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis, independentemente de nova intimação.”

“2. Requerimentos meramente repetitivos e ineficazes não têm o condão de interromper o prazo prescricional.”

“3. A consumação da prescrição intercorrente anterior à pandemia de COVID-19 impede a aplicação da suspensão de prazos processuais como causa interruptiva ou suspensiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 40, § 4o, e 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 566); STJ,
AgInt
no
AREsp
2201611/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
Data de Publicação:
DJe
18/05/2023
; STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.09.2011; Súmula no 314/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO
No0011031-58.2005.8.11.0002

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADA:
SOCIEDADE HOSPITALAR E BENEFICIENTE SAMARITANO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão monocrática
proferida por
esta
Relatora
,

que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau
,
que reconheceu aprescrição intercorrentee extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em desfavor da
Sociedade Hospitalar e
Beneficiente
Samaritano Ltda.

O

a
gravante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente. Alega que
,
a decisão agravada se equivocou ao fixar o marco inicial do prazo prescricional em setembro de 2014, argumentando que a Fazenda Pública não permaneceu inerte. Invoca a suspensão dos prazos processuais durante a pandemia de COVID-19 e a necessidade de intimação específica após o decurso do prazo de um ano de suspensão, conforme o
Tema 566 do STJ
e a
Súmula 314/STJ
.

Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo, a retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do
recurso pelo colegiado para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0011031-58.2005.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: SOCIEDADE HOSPITALAR E BENEFICIENTE SAMARITANO LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, o Agravo Interno não merece provimento.

A questão central é a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal de origem, matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.340.553/RS
(
Tema 566
), em reg
ime de recursos repetitivos.

Conforme a tese firmada, o prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

No caso dos autos, os marcos temporais foram corretamente delineados na decisão agravada:

Ciência da Fazenda Pública:Em20 de setembro de 2013, o Município teve ciência inequívoca da diligência infrutífera de bloqueio de ativos via
BacenJud
. Este é o termo inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano.

Início do Prazo Prescricional:Encerrada a suspensão em20 de setembro de 2014, iniciou-se,
automaticamente
, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Consumação da Prescrição:O lustro prescricional findou-se em20 de setembro de 2019.

O Agravante alega
que
,
não
permaneceu inerte. No entanto, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que meros requerimentos de repetição de diligências já fracassadas, sem a efetiva localização de bens ou do devedor, não são suficientes para interromper o curso da prescrição. A esse respeito, o STJ —
AgRg
no Ag 1.372.530/RS
— já decidiu que a contagem do prazo intercorrente somente é interrompida por diligências úteis à satisfação do crédito.

A alegação de suspensão dos prazos em razão da pandemia de COVID-19 não se aplica, uma vez que a prescrição já estava consumada desde setembro de 2019, antes da crise sanitária.

Ademais, a tese fixada no
Tema 566/STJ

afasta a necessidade de intimação da Fazenda Pública após o decurso do prazo de suspensão para que se inicie a contagem do prazo prescricional. A fluência é automática, entendimento este que foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados, como no
AgInt
no
AREsp
2201611/RJ
.
Nessas
decisões, a Corte consolida que, uma vez ciente da inexistência de bens, o prazo de suspensão de 1 ano e, subsequentemente, o prazo prescricional de 5 anos, começam a correr de forma sucessiva e automática, independentemente de qualquer novo despacho ou intimação.

O mesmo entendimento é reiterado
no
julgado, como o
STJ —
AgInt
no REsp 1936032/RJ
.

Portanto, a decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025